Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716877-66.2018.8.07.0003 AGRAVANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN DECISÃO JOÃO BATISTA DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que não conheceu o recurso por ele manejado (id 24764073). O Agravo no Recurso Especial (id 24580122) não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo de recurso de “agravo interno” (id. 24048995) por parte do ora recorrente, contra a decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 62.035/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Assim, não conheço do recurso de id. 24580122. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020